Tribunal: TJES
Processo: 0000639-44.2013.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000639-44.2013.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: EDMAR DA SILVA DIAS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000639-44.2013.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: EDMAR DA SILVA DIAS, DANIEL LINO BATISTA, EDSON LINO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A
Advogado do(a) APELANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A
Advogado do(a) APELANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000639-44.2013.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: EDMAR DA SILVA DIAS, DANIEL LINO BATISTA, EDSON LINO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A
Advogado do(a) APELANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A
Advogado do(a) APELANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Depreende-se dos autos do inquérito policial, que no dia 22 de fevereiro de 2013, por volta das 21h50min, na Rua Virgulino Firme, Bairro Vila Luciene, neste município, os denunciados, em unidade de desígnios, par motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, efetuaram disparo de arma de fogo contra a vitima Andréia Honória Pedro, que foi causa eficiente de sua morte, tendo os fatos acontecido da seguinte forma:

Segundo apurado, no dia dos fatos, os denunciados Edmar, Daniel, Edson e Roberto, juntamente com o adolescente W.B., estavam bebendo, quando chegou o denunciado Leandro Adonias da Silva, portando uma garrucha calibre 22, e convidou os denunciados e o adolescente mencionados para irem até a casa da vítima cobrar uma divida de drogas, a que foi prontamente aceito por todos.

Chegando ao local, o denunciado Leandro e a adolescente posicionararn-se em frente à casa da vitima, tendo o denunciado Edmar chamado pela vitima, que não respondeu. Os demais denunciados (Daniel, Edson e Roberto Gil) ficaram aguardando no terreiro da residência da vitima. Diante da negativa da vitima, o adolescente arrombou a porta, momento em que Leandro Adonias da Silva efetuou um disparo de arma de fogo no peito da vitima.

Ato contínuo, os denunciados saíram do local do crime, tendo a vítima sido encaminhada ao hospital por terceiros, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

O crime foi cometido par motivo torpe, consistente em uma dívida de drogas da vitima com o denunciado Leandro.

[...]

A defesa pugna pela impronúncia dos réus, argumentando, para tanto, a ausência de certeza quanto à autoria do crime em questão.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Por conseguinte, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 70.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos testemunhais que abaixo colaciono:

“se recorda dos fatos; que confirma como sendo sua a assinatura constante do BOP de fls. 15/17;
que o depoente teve notícias sobre o envolvimento de várias pessoas no homicídio de ANDREIA HONÓRIO PEDRO no Bairro Vila Luciene; que o depoente se dirigiu a esse Bairro juntamente com outros seis policiais; que o depoente sabia que tinham cinco pessoas envolvidas no homicídio e somente tinha o nome de uma dessas pessoas, mas que hoje não se recorda; que foi feita abordagem no Bairro Vila Luciene e encontraram esse suspeito do envolvimento no homicídio; salvo engano é a pessoa do acusado EDMAR DA SILVA DIAS, vulgo “Dimarzim”; que essa pessoa que foi abordada informou ao depoente que o crime foi praticado por aproximadamente cinco ou seis pessoas, que o disparo foi efetuado por LEANDRO
,
esta pessoa ainda esclareceu que LEANDRO que teria convidado os demais comparsas para irem até a casa da vítima ANDRÉIA e dar um “susto” na mesma em decorrência com dívidas com o tráfico de drogas, mas no local foram efetuados disparos que foram causas da morte da vítima ANDRÉIA; que foi feita abordagem aos denunciados DANIEL e EDSON, através de informações do denunciado EDMAR, e ambos confirmaram que estiveram no local e disseram que foi LEANDRO quem efetuou os disparos e que a intenção era dar um “susto” na vítima ANDREIA
; que fizeram diligências no intuito de capturar LEANDRO até a cidade de Água Doce do Norte/ES, mas não obtiveram êxito, sendo informado que LEANDRO se encontra na cidade de Vitória/ES; que o depoente encontrou o acusado DANIEL na Vila Luciene ocasião em que DANIEL informou onde se encontrava o acusado EDSON, em seu local de trabalho, próximo ao “Pinicão”; que o depoente não pode afirmar com certeza se foi o acusado EDMAR que passou a informação acerca do homicídio apurado nos autos”. (Depoimento do Policial Militar Carlos de Souza Leite, em juízo – às fls. 208).

“que na data do fato o interrogando estava próximo a sua casa no Bairro Vila Luciene e foi abordado pelos policiais e encaminhado até a Depol; que em nenhum momento o interrogando confirmou ser um dos autores do delito descritos na denúncia; que o interrogando conhece o acusado LEANDRO por ser seu primo; que LEANDRO já ameaçou o interrogando por causa de dívida de drogas; que quando estava solto o interrogando fazia uso de drogas; que conhece pouco o acusado DANIEL; que conhece o acusado EDSON, bem conhece o acusado ROBERTO; que não sabe informar se os demais acusados estão envolvidos no homicídio narrado na denúncia; que após os fatos não foi ameaçado por nenhum dos denunciados; que o interrogando confirma como sendo sua a assinatura de fls. 25/26, que na ocasião se encontrava sob efeito de substâncias de entorpecente e álcool; que lido o depoimento de fls. 25/26, o interrogando nega que tenha se dirigido a residência da vítima juntamente com outras pessoas para cobrar uma dívida de droga; que ratifica que não teve qualquer envolvimento no homicídio da vítima ANDRÉIA;, que o interrogando conhecia a vítima e seu esposo; que o interrogando passou em frente a casa da vítima e chamou pelo nome da mesma e ninguém atendeu, que em seguida o interrogando saiu do local e foi em direção à sua residência; que o interrogando passou pela casa da vítima para avisá-la que LEANDRO ia ameaçá-la de morte; que o interrogando soube na rua que LEANDRO estava ameaçando a vítima e não se recorda quanto tempo depois foi até a casa da vítima para contar tais ameaças; que no dia que o interrogando passou pela casa da vítima não foi o mesmo dia em foi efetuado a sua prisão; que tudo indica que tenha sido o LEANDRO o autor dos disparos de arma fogo porque o mesmo andava armado, inclusive já tinha apontado uma arma de fogo em direção ao interrogando; que no momento em que o interrogando chamou pela vítima, o mesmo estava sozinho; que o interrogando tinha conhecimento de que a vítima ANDRÉIA era usuária de crack; que não confirma a versão apresentada pela polícia militar no sentido de que foi o interrogando que indicou os envolvidos no delito de homicídio”.

(Interrogatório do acusado Edmar da Silva Dias, em juízo – às fls. 209/210).

“
que LEANDRO convidou todos os denunciados para irem até a casa da vítima com a intenção de dar um “susto” na mesma; que o interrogando não sabia que LEANDRO estava com uma arma, pois o mesmo estava com um paletó preto; que na data do fato o interrogando estava debaixo de um pé de manga, próximo a casa do acusado EDMAR, na companhia de EDMAR e ROBERTO, depois chegaram LEANDRO e DANIEL; que quem convidou para todos irem até a casa da vítima foi o LEANDRO
; que três dias antes do crime o interrogando soube que LEANDRO era envolvido com o tráfico de drogas; que o interrogando fazia uso de drogas, mas comprava drogas de outra pessoa e não do LEANDRO;
que somente LEANDRO estava armado; que pelo que se recorda um adolescente chutou a porta da casa da vítima, que a vítima apareceu e LEANDRO com uma garrucha efetuou um tiro contra a vítima; que o interrogando e seu irmão DANIEL estavam aproximadamente uns três metros de distância da vítima; que após os disparos todos empreenderam fuga; que está arrependido de ter ido até a casa da vítima o dia do fato; que não foi o interrogando quem atirou na vítima; que não foi o irmão do interrogando, DANIEL, quem atirou na vítima; que foi somente LEANDRO quem atirou na vítima; que o depoente confirma os termos da declaração prestada na esfera policial de fls. 44/45; que o interrogando sabia que o acusado LEANDRO estava armado antes de ir até a casa da vítima ANDRÉIA
; que o interrogando havia feito uso de droga na data do fato e aceitou ir até a casa da vítima porque LEANDRO disse que daria um susto na vítima;
que o interrogando ouviu o acusado EDMAR chamar pela vítima na data do fato pouco antes de ser morta; que o interrogando, LEANDRO, ROBERTO, DANIEL, EDMAR e o menor WELITON foram na casa da vítima para ajudar LEANDRO dar um “susto” na vítima
”. (Interrogatório do acusado Edson Lino Batista, em juízo – às fls. 212/213).

QUE em relação ao homicídio de ANDREIA, ocorrido no último dia 22/02/2013, tem a declarar que estava em sua casa quando ouviu um barulho parecido com de um tiro; que foi ate a varanda da sua casa ver o que tinha acontecido; QUE viu ANDREIA já caída ao chão, não vendo o possível autor do fato; QUE logo em seguida saiu de sua casa e foi ver mais de perto o corpo, vendo assim sua filha de 02 (dois) anos chorando perto do corpo da mãe; QUE voltou para sua casa pegando o telefone e ligou para o 190; QUE desceu novamente para perto do corpo; OUE logo em seguida a policia militar chegou ao local (...) (Depoimento de Valdirei Batista Gomes, na esfera policial – às fls. 16).

que: no dia 22/02/2013, o interrogado juntamente com seu irmão EDSON vulgo "SABUGO" e seu amigo EDMAR foram pescar na • fazenda do MACHADO; que por volta das 15:00h daquele dia, os três chegaram na • casa de EDMAR, ocasião em que prepararam os peixes e começaram a beber cachaça; Que cerca de 20 (vinte) minutos apos, chegaram na residência seu sobrinho WELINTON BATISTA vulgo "ELTINHO" e ROBERTO, os quais se juntaram aos três para beber; Que além dos cinco colegas, encontrava-se na casa os pais de EDMAR; Que mais tarde, já de noite, LEANDRO, vulgo "DE MENOR", apareceu no local e chamou o interrogado, EDMAR, WELINTON, EDSON e ROBERTO para irem com ele ate a casa de ANDREIA HONORIA para darem "um susto" nela e para cobrar urna divida de droga; Que os cinco indivíduos aceitaram ir com LEANDRO até a residência de ANDREIA; Que chegando ao local, o interrogado, juntamente com seu irmão EDSON e seu amigo ROBERTO ficaram no quintal da casa de ANDREIA; Que EDMAR bateu na janela da frente e chamou por ANDREIA, enquanto LEANDRO e WELINTON posicionaram-se em frente, a porta da residência: Que ANDREIA não atendeu o chamado de EDMAR não abrindo a porta; Que em seguida WELINTON arrombou a porta com um chute, e LEANDRO, com uma arma de fogo em punho, posicionou-se na porta da casa já arrombada e efetuou um disparo (...) (Depoimento de Daniel Lino Batista, na esfera policial – às fls. 36/37).

Diante de tais depoimentos< verifico que existem indícios suficientes da autoria dos réus
EDMAR DA SILVA DIAS, DANIEL LINO BATISTA E EDSON LINO BATISTA,
quanto ao homicídio contra a vítima Andreia Honoria Pedro.

A defesa requer ainda o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

No que tange à qualificadora do motivo torpe, há elementos suficientes nos autos, indicando que o homicídio, ora em análise, se deu por uma suposta dívida de droga havida por Andreia com o corréu Leandro.

Conforme narrado nos autos, a vítima que antes era aliada do recorrente e do corréu Jacson, teria aberto seu próprio ponto de venda de drogas.

Por sua vez, quanto à qualificadora do recurso, que impossibilitou a defesa da vítima, também não há como afastá-la, pois os autos revelam que o crime se deu à noite, tendo os corréus arrombado e invadido a casa da vítima, efetuando assim, disparos de arma de fogo que foram causa suficiente da morte de Andreia.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes EDMAR DA SILVA DIAS, DANIEL LINO BATISTA E EDSON LINO BATISTA ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.